Tribunal: STF
Processo: ARE 1326321
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 2, p. 81): 
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. “DELEGACIA ITINERANTE”. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO NA ESTRUTURA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A mera instalação de posto avançado vinculado à 35ª Delegacia de Polícia (“Delegacia Itinerante da Fercal”), visando dar maior efetividade no combate à criminalidade na região, não exige lei específica por não modificar a estrutura administrativa da Policia Civil do Distrito Federal, não se equiparando à criação de uma nova delegacia. 2. Deu-se provimento ao apelo do Distrito Federal.”
    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. (eDOC 2, p. 106).
    No recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 21, XIV, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, aduz-se, que:
    “a criação do dito “posto avançado“ ou, como diz o próprio título do projeto da autoridade coatora, “Delegacia itinerante“, em local diverso da 35ª DP, com servidores e materiais próprios para investigar crimes, como trazido no acórdão recorrido, se não versa sobre a criação de um novo órgão interno, versa sobre a transformação da 35ª DP, o que também é vedado ao Distrito Federal e, por seu turno, vedado a um servidor público, sob pena de violação ao art. 21, XIV, da CF.” (eDOC 2, p. 124) 
    Alega-se, ainda, que “a disposição constitucional do art. 21, XIV, CF/1988 atribui à União a organização e a manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal, subsidiando-a por uma política de auxílio de custeio do Distrito Federal.” (eDOC 2, p. 125):
    Defende-se, que:
     “como compete à União organizar e manter a Polícia Civil do Distrito Federal (art. 21, XIV, CF), somente a ela incumbe a competência para dispor sobre a estrutura administrativa da Polícia Civil, inclusive para criar ou extinguir Delegacias, visto que apenas os legitimados a custear certo ônus podem criar os próprios encargos financeiros.” (eDOC 2, p. 125)
    Sustenta-se, por fim, que:
    “o Supremo Tribunal Federal, apreciando a ADI 3.666, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, julgada em 06/12/2018, julgou inconstitucional diversas leis distritais que, entre outras determinações, reestruturaram a Polícia Civil do Distrito Federal com a criação de Delegacias, visto que somente “a União possui competência exclusiva para legislar sobre a estrutura administrativa da Polícia Civil do Distrito Federal”.” (eDOC 2, p. 126) 
    A Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 STF (eDOC 2, pp. 152/153).
    Instada, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se em parecer assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 21, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO CASO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. NÃO INFIRMADOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 287 DO STF. PRECEDENTES. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (eDOC 9, p. 1) 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 2, p. 84-87):
    “(...)
    O ato sob análise, o chamado “Projeto Delegacia Itinerante” de autoria do Delegado Chefe da 35ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal (ID 12153681), não exige a competência e o grau de formalidade destacados na r. sentença, com a devida vênia. É certo que a organização da Polícia Civil do Distrito Federal, compreendendo atos de criação das delegacias circunscricionais, é matéria restrita à lei, cuja competência pertence exclusivamente à União. Tal previsão encontra-se no texto constitucional a seguir transcrito:
    “Art. 21. Compete à União: (...) XIV - organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
    Também depende de lei a elaboração das respectivas normas suplementares, sobre a organização, garantias, direitos e deveres, mediante competência legislativa concorrente da União e o Distrito Federal (CF/88 24 XVI). Em complementação, assim prevê a Lei Orgânica do Distrito Federal: 
    “Art. 119-A. Lei disporá sobre normas específicas e suplementará as normas federais sobre a organização da Polícia Civil do Distrito Federal e sobre direitos, garantias e deveres de seus integrantes, nos termos do art. 24, XVI, e § 1º, da Constituição Federal e do art. 17, XVI, desta Lei Orgânica” 
    Dos dispositivos acima, verifica-se que é necessária a obediência ao princípio da legalidade e à competência para a edição de normas sobre a organização estrutural e a manutenção da PC-DF, bem como as de natureza suplementar. Ocorre que, no caso, cuida-se de mera instalação de posto avançado, ato este que não enseja modificação na estrutura administrativa da PC-DF, não devendo ser equiparado à criação de uma nova delegacia. O que se criou foi simplesmente um ponto de apoio, não havendo delegado ou servidores formalmente lotados, tampouco patrimônio específico. Em suma, o ato administrativo impugnado representa tão somente o deslocamento de alguns poucos aparelhos e policiais a local externo às dependências físicas da 35ª DP. Sobre os fatos, a autoridade coatora afirmou que seu projeto não foi acompanhado de ato formal por não gerar alteração estrutural na Polícia Civil, tendo agido nos limites de sua autonomia e discricionariedade (ID 12153703). 
    Nas suas palavras: 
    “(...) o documento intitulado ‘Projeto: Delegacia Itinerante’, é apenas um projeto – o qual está longe de se tornar realidade. Com efeito, não existe delegacia alguma – até porque, por definição, delegacia é o local onde atua o Delegado de Polícia, e, no ponto de atendimento da Fercal, não existe Delegado algum, apenas agentes de polícia, que atuam sob comando e ordem do Delegado da 35ª DP. Em que pese ter sido dado o nome ‘delegacia itinerante’ para gerar sensação de segurança à população – o fato é que se trata de mero ponto de apoio, o qual existe para aumentar a atuação da 35ª DP na região. Isso ocorre na medida em que a Fercal é distante da sede da 35ª DP, o qual faz com que a população e também os policiais tenham dificuldade de deslocamento nas ocorrências em tal localidade. O ponto de apoio é itinerante, não possuindo, portanto, localização permanente. A polícia comunitária é o que existe de mais moderno nos países com polícias consideradas eficientes, e a criação para apoiar os policiais e recepcionar a comunidade é parte integral na doutrina de policiamento comunitário, possuindo potencial para fomentar efetividade o combate à criminalidade na Fercal (vide relatório de produtividade anexo). A ‘delegacia itinerante da Fercal’ integra a estrutura organizacional desta 35ª DP, de modo que não existe e nem teria como existir ato administrativo formal de sua criação (...) Em suma, a ‘delegacia itinerante’ é simplesmente a presença de policiais da 35ª DP em um ponto móvel na região da Fercal, em consonância com o moderno conceito de polícia comunitária. A noção de que policiais sejam burocratas que trabalham estacionados permanentemente em cartórios de delegacia é obsoleta e ineficiente e não deve receber, salvo melhor juízo, guarida do poder judiciário.” (ID 12153703) 
    De fato, as fotografias e reportagens (ID 12153695) comprovam que a mencionada “instalação” não passa de alguns poucos computadores e mesas em imóvel identificado por uma faixa com os dizeres “35ª Delegacia de Polícia – Delegacia Itinerante”. O que se aplica é princípio da eficiência da Administração Pública (CF/88 37 caput). No caso, garante-se a eficiente prestação do serviço voltado à segurança pública. Cuida-se de atribuição do Delegado de Polícia do DF promover estudos e atividades que atendam ao interesse coletivo e visem aprimorar a segurança pública, nos termos do art. 95 do Decreto 30.490/2009 (Regimento Interno da PC-DF): 
    (...)
    Nesse anseio, o Delegado-Chefe criou o referido posto avançado da 35ª DP, para aproximar a população da Fercal ao aparato estatal, dentro de suas atribuições legais. Eventuais discordâncias quanto a segurança, extensão das atividades, atribuições dos agentes devem ser questionadas perante a Secretaria de Segurança Pública. Não cabe ao Judiciário intervir nessas questões tipicamente de discricionariedade administrativa. Por fim, o relatório de produtividade da Delegacia Itinerante atesta sua importância à comunidade local. Em apenas um mês foram realizadas, entre outras atividades, 8 (oito) prisões, a maioria por crimes graves, como tráfico, roubo, porte de armas e violência doméstica (ID 12153703 - Pág. 3).”
    Como se depreende dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Decreto 30.490/09), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.169.266-AgR, Rel. Min.Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13.2.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de ofensa direta ao texto constitucional. Não caracterização. 3. Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente. 4. Incidência dos Enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 918.883-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13.11.2015).
    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou:
    “(...)
    A decisão agravada não merece reparos, haja vista encontrar-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema em questão no sentido de que, para se chegar à conclusão diversa da consignada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. Outrossim, como mencionado no agravo, o acórdão recorrido analisou as provas em conjunto com os arts. 95 e 107 do Decreto 30.490/09 (aprova o Regimento Interno da Polícia Civil do Distrito Federal), sendo notório o não cabimento de recurso extraordinário para análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso. (...).” (eDOC 9, pp. 8/9))
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente